Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÕES AO DETRAN/DF, DENATRAN E CENSEC (CNB-CF). MEDIDA EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Constitui ônus do exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito.

2. Se o credor não esgotou todos os meios possíveis ao seu alcance para localizar bens passíveis de penhora, não há que se falar em expedição de ofícios para requisitar informações ao DETRAN/DF, ao DENATRAN e à CENSEC (CNB-CF), porquanto admitida apenas em situações excepcionais. Precedentes do TJDFT.

3. Agravo de instrumento não provido.